Tribunal: STF
Processo: ARE 1479442
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andrei Lapa Brisola interpôs o presente agravo (eDoc 22) em face de decisão (eDoc 19) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 4) que, confirmada em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO APENADO. INSURGENCIA DO REEDUCANDO.



    AVENTADA A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXECUTAR A MULTA, PORQUE DECORRIDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS ESTABELECIDO NA ADI N. 3150/DF. DESCABIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE TEM LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA QUE É APENAS SUBSIDIARIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU MESMO MENÇÃO NA ADI 3150/DF DE QUE O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS SEJA DECADENCIAL OU PEREMPTORIO. MINISTERIO PÚBLICO QUE AJUÍZOU A EXECUÇÃO DA MULTA ANTES MESMO DE O VALOR SER INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. TESE AFASTADA.



    ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÃO DE POLÍTICA CRIMINAL. TEMA 1178 DO STF. ENTENDIMENTO TAMBEM PACIFICADO DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE É COMPATIVEL COM O TEXTO CONSTITUCIONAL.



    ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR SER DÍVIDA DE VALOR E TER VALOR INFERIOR AQUELE QUE PODE SER COBRADO PELA FAZENDA PUBLICA CATARINENSE. IMPOSSIBILIDADE. ADI N. 3150/DF QUE ESTABELECEU QUE A PENA DE MULTA TEM NATUREZA DE SANÇÃO PENAL, PRECEDENTE DO STJ NO SENTIDO DE QUE TAL POSIÇÃO NAO SE ALTEROU, MESMO APÓS A LEI N. 13.964/2019 DISPOR, ATRAVES DE ALTERAÇÃO NO ART. 51 DO CP, QUE A MULTA É DÍVIDA DE VALOR. PENA PECUNIÁRIA EXIGÍVEL.



    ALUDIDO QUE O VALOR DA MULTA E DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA DO REEDUCANDO. IRRELEVANCIA. RECENTE REVISÃO DO STJ QUANTO AO TEMA 931 PARA RECONHECER QUE, EM CASO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA, O INADIMPLEMENTO DA SANÇAO PECUNIARIA, PELO CONDENADO QUE COMPROVAR IMPOSSIBILIDADE DE FAZE-LO, NAO OBSTA O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HIPOTESE, NO ENTANTO, EM QUE NAO HOUVE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA E EM QUE SEQUER FOI INICIADO LIBERDADE, DECISUM MANTIDO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 10), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVII, “c”, e o art. 132, todos da Constituição da República.



    O Ministério Publico Federal emitiu parecer assim resumido:



    Recurso Extraordinário com Agravo. Direito Penal. Execução Penal. Inadimplência da pena pecuniária. ADI n. 3.150/DF. Preliminarmente, incidência das Súmulas n. 282, 356 e 279, todas desse STF. No mérito, RE 1.377.843, com repercussão geral reconhecida (Tema 1219) relacionada à "Legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público". Parecer pelo não conhecimento do Agravo e, superado o óbice, pela devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida no RE 1.377.843-RG (Tema 1219).



    É o relatório. Decido.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 1219 (RE 1.377.843 RG, ministro André Mendonça), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão da “Legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público”, estando o tema assim definido:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal, se a Procuradoria da Fazenda Pública manteria legitimidade subsidiária para a execução de pena de multa imposta criminalmente, e não executada pelo Ministério Público no prazo de 90 (noventa) dias, considerando-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150 e a superveniência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1219 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente